Tribunal: TJMT
Processo: 1042129-51.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042129-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[REZIEL JUNIOR SANTI - CPF: 828.440.201-78 (RECORRENTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO – COVID-19 – CONVERSÃO DO VALOR PAGO EM CRÉDITO – UTILIZAÇÃO APÓS O PRAZO DO ART. 3o, §1o DA LEI 14.034/2020 – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO EXPIRADO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“
Ante

o

exposto,

rejeito

a

preliminar,

e

nos

termos

do

artigo

487,

I,

do

CPC,

julgo

IMPROCEDENTE

o

pedido;

extinguindo

o

feito

com

julgamento

de

mérito
.
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja a recorrida condenada ao pagamento de danos materiais e morais.

Nas contrarrazões, pede que seja negado provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1042129-51.2022.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares,

Pretende a parte recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o argumento de falha na prestação do serviço em razão de negativa da recorrida na disponibilização do crédito de passagem de voo cancelado durante a pandemia.

Não assiste razão à parte recorrente.

O recorrente adquiriu da recorrida passagem aérea em fevereiro de 2020, no importe de R$ 386,05 (trezentos e oitenta e seis reais e cinco centavos). Porém, em razão da pandemia teve o voo cancelado e optou por ter o valor convertido em crédito.

Informa que em agosto de 2022 tentou utilizá-lo, porém foi informado que seu crédito havia expirado em 01.03.2022.

Em que se tratando de cancelamento de voo decorrente do período pandêmico, aplica-se a Lei 14.034/2020.

Dispõe o art. 3o, §1o da referida Lei que:

“A
rt. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)

§ 1o Em substituição ao reembolso na forma prevista no
caput
deste artigo,
poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea
, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro,
para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento
.
”

Portanto, ultrapassado o prazo de 18 meses e expirado o crédito, nos termos do art. 3a, §1o da Lei 14.034/2020, não há que se falar em falha na prestação do serviço, tampouco dever de indenizar.

A respeito, vale transcrever:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Pretensão ao reembolso do valor gasto com passagem aérea. Sentença de improcedência. Consumidor que desistiu da viagem, ante o contexto sanitário relacionado à pandemia de Covid-19. Aplicação da Lei no 14.034/2020. Opção pelo crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais. Créditos expirados observado o prazo de validade de 18 (dezoito) meses previsto em legislação própria. Posterior solicitação do reembolso. Descabimento. Prestação de informações prévias e previsão legal. Ausência de fundamento jurídico para modificação da sentença. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJSP; Apelação Cível 1031548-23.2022.8.26.0562; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2023; Data de Registro: 28/06/2023)

Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023